Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717623-69.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO CARLOS LABOISSIERE AMBROSIO, ISABELA DRUMOND PERDIGAO, L. D. L. A. RECORRIDO: AIR CANADA DESPACHO Intimem-se os recorrentes para que se manifestem a respeito da petição de ID 22619543 e documento de ID 22619544, informando se persiste o interesse recursal, diante da decisão de ID 22528806, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024